Tribunal: TJSP
Processo: 0017894-74.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso que questiona a necessidade de criminológico e pleiteia progressão de regime. Supressão de instância quanto ao segundo pedido. Não pode este Egrégio Tribunal analisar questão que não foi apreciada pelo Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Exame criminológico. Necessidade. Peculiaridades do caso concreto que

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso que questiona a necessidade de criminológico e pleiteia progressão de regime. Supressão de instância quanto ao segundo pedido. Não pode este Egrégio Tribunal analisar questão que não foi apreciada pelo Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Exame criminológico. Necessidade. Peculiaridades do caso concreto que torna imprescindível a análise interdisciplinar. Agravo em execução parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017894-74.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante MANOEL
RODRIGUES PAULO DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM EM
PARTE o agravo interposto e, na parte conhecida, NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017894-74.2019.8.26.0502 -Voto no
2
Voto no 10.832
Agravo em Execução no 0017894-74.2019.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Manoel Rodrigues Paulo de Jesus
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Recurso que questiona a
necessidade de criminológico e pleiteia progressão de regime.
Supressão de instância quanto ao segundo pedido. Não pode
este Egrégio Tribunal analisar questão que não foi apreciada
pelo Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido.
Progressão
de
regime.
Requisito
subjetivo.
Exame
criminológico. Necessidade. Peculiaridades do caso concreto
que torna imprescindível a análise interdisciplinar. Agravo em
execução parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Manoel Rodrigues
Paulo de Jesus em face da r. decisão do MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Campinas que determinou a realização de exame
criminológico antes da análise do pedido de progressão de regime (fl. 30).
Alega o agravante que preenche os requisitos objetivos e subjetivos
necessários à progressão ao regime intermediário, não se justificando a
realização do exame criminológico.
Pleiteia, portanto, o provimento do recurso para que seja progredido
para o regime semiaberto independentemente da realização de exame
criminológico (fls. 01/09).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017894-74.2019.8.26.0502 -Voto no
3
(fls. 35/38).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 39.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo não provimento do
agravo (fls. 47/53).
É o relatório.
O presente agravo em execução possui dois pedidos: a reforma da
decisão para que seja dispensada a realização de exame criminológico e a
concessão de progressão de regime.
Com relação ao pedido de progressão de regime, verifica-se que tal
questão ainda não foi analisada pelo MM. Juízo de origem, de modo que o
eventual exame do preenchimento ou não dos requisitos legais por este
Egrégio Tribunal de Justiça implicaria em supressão do primeiro grau de
jurisdição.
Dessa forma, conheço parcialmente do recurso interposto, apenas
no tocante à necessidade ou não de realização do exame criminológico.
Na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.
Diversamente do alegado pelo agravante, entendo que a realização do
exame criminológico, no caso concreto, constitui instrumento adequado e útil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017894-74.2019.8.26.0502 -Voto no
4
na aferição do preenchimento dos requisitos subjetivos.
Dentro dos parâmetros técnico-científicos e éticos da profissão, o
psicólogo pode realizar perícia a partir dos quesitos elaborados pelas partes,
podendo
aferir
características
comportamentais
(agressividade,
impulsividade, intolerância etc.) e possíveis indícios que sugiram a existência
de distúrbios mentais, circunstâncias úteis na verificação do preenchimento
dos requisitos subjetivos para a concessão de benefícios.
Desse modo, não há como afastar, de plano, a necessidade da
realização do exame criminológico.
No caso dos autos, não é possível concluir se o sentenciado satisfaz o
requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime.
A Lei no 10.792/2003 deu nova redação ao artigo 112 da Lei no
7.210/1984, apenas para suprimir a obrigatoriedade do exame criminológico
para a progressão de regime. A partir de então, a realização do referido exame
fica a critério do Juízo, de forma fundamentada e diante das peculiaridades do
caso concreto.
Este, aliás, é o entendimento expressado no enunciado da Súmula 439
do Col. Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Verifica-se dos autos que o agravante foi condenado à pena privativa
de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017894-74.2019.8.26.0502 -Voto no
5
reclusão, no regime fechado, por infração ao artigo 121, § 2o, incisos II e III,
do Código Penal, com término de cumprimento da pena previsto para 12 de
outubro de 2030 (fls. 24/26).
Diversamente do alegado pelo agravante, a decisão impugnada,
embora sucinta, encontra-se devidamente fundamentada.
Outrossim, ainda que o agravante afirme ostentar ótimo
comportamento carcerário, no caso, faz-se necessária a realização do referido
exame, eis que se trata de homicídio duplamente qualificado.

Todas essas circunstâncias desfavoráveis geram dúvidas quanto ao
mérito para a progressão de regime.
Patente, pois, que as peculiaridades do caso concreto demonstram a
necessidade da realização do exame criminológico para aferir se o agravante
tem méritos para obter o benefício pretendido. Nesse sentido:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES.
EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME
CRIMINOLÓGICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) II -
Para
a
concessão
do
benefício
do livramento
condicional, nos termos do art. 83 do Código Penal,
deve o reeducando preencher os requisitos de natureza
objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva
(comportamento satisfatório durante a execução da
pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017894-74.2019.8.26.0502 -Voto no
6
maneira lícita). Ademais, nos termos do Enunciado n.o
439 das Súmulas do STJ, "admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que
em
decisão
motivada".
III
-
Na
hipótese,
o
entendimento
da
eg.
Corte estadual quanto à
necessidade de prévio exame criminológico para a
avaliação do cumprimento do requisito subjetivo do
livramento condicional pelo paciente está fundado em
elementos concretos extraídos dos autos, notadamente
os registros anteriores de duas faltas disciplinares de
natureza grave, praticadas, respectivamente, em março
de 2011 e março de 2012. IV - Além disso, esta Corte
possui entendimento consolidado no sentido de ser
inviável, na via estreita do habeas corpus, a dilação
probatória
necessária
para
o
exame
amplo
e
aprofundado da conduta carcerária do apenado a fim
de se proceder a possível inversão do que restou
decidido pelo eg. Tribunal a quo quanto ao não
preenchimento do requisito subjetivo para concessão do
benefício do livramento condicional. Habeas corpus
não conhecido. (HC 334.397/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe 20/10/2016).

Assim, de rigor a manutenção da r. decisão a quo para que o
agravante seja submetido ao exame criminológico.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o agravo interposto e, na
parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator